Tribunal: TJDFT
Processo: 0700555-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0700555-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAUL SABOIA ADVOGADOS AGRAVADO: LISOMAR PEREIRA NUNES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto pelo Autor, Raul Sabóia Advogados S/C em face da r. decisão (ID 111776561 da origem) que, nos autos da Ação de Cobrança movida em desfavor do Réu Lisomar Pereira Nunes, deferiu o pedido de tutela de urgência, formulado em contestação, e declarou a nulidade da citação, com a reabertura do prazo para contestação. Nas razões recursais (ID 31931318), o Agravante afirma que a decisão impugnada cerceou seu direito de defesa, porquanto proferida sem que tivesse oportunidade de se manifestar sobre os documentos apresentados com a contestação. Aduz que o AR de citação foi juntado aos autos em 20/11/2021 e que o Agravado, de má-fé, porquanto citado anteriormente no mesmo endereço nos autos de reclamação trabalhista, alegou a nulidade da assinatura aposta no referido documento após o transcurso do prazo para contestar, o que configura nulidade de algibeira. Defende que o Agravado reside no endereço indicado para a citação, e não no endereço profissional da Asa Sul, e que tinha conhecimento do ajuizamento da ação, pois a advogada com quem trabalha acessava diariamente os autos eletrônicos do processo, conforme demonstram os registros do PJe. Salienta que a nulidade de citação em virtude de suposta falsificação de assinatura em AR deve ser decidida em procedimento próprio, com a produção de prova pericial, e que a presente ação de conhecimento deve ser suspensa, para fins de evitar tumulto processual. Tece considerações sobre a forma de julgamento do incidente de falsidade documental e pede a condenação do Agravado nas penas por litigância de má-fé. Requer a suspensão da decisão agravada. É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. A falsidade de documento deve ser suscitada na contestação, na réplica ou no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da intimação da juntada do documento aos autos (CPC/15, art. 430) e, uma vez arguida, será resolvida como questão incidental, salvo se a parte requerer que o juiz a decida como questão principal, o que não se observa no pedido do Agravado, realizado em contestação (ID 111765143 da origem). Na espécie, o d. magistrado deferiu o pedido de tutela provisória do Réu, ora Agravado, e, ancorado em laudo grafotécnico particular (ID 111766215 da origem), limitou-se a declarar a nulidade da citação com a reabertura do prazo para a contestação. O interesse do Recorrente é o reconhecimento da revelia. Todavia, o reconhecimento da falsidade da assinatura aposta no AR será objeto de apreciação em decisão definitiva, após a oitiva das partes e a produção da respectiva prova pericial (CPC/15, art. 132), oportunidade em que, reconhecido o ilícito, será decidida se houve má-fé do Réu em se furtar da citação e o reconhecimento da revelia. Ademais, a revelia, na forma do art. 344 do CPC/15, gera a presunção relativa da veracidade dos fatos alegados, que, por sua vez, não acarreta o julgamento automático pela procedência dos pedidos, devendo o magistrado analisar as provas coligidas aos autos e a legislação pertinente para apreciar o pedido autoral. Nesse sentido, quando decretada a revelia, apenas é dispensada a intimação do revel, mas não lhe será retirado o contraditório, podendo ele comparecer aos autos e praticar o ato que lhe convier. Portanto, nesse juízo de cognição sumária, entende-se que, em respeito à celeridade processual e por inexistir prejuízos ao Agravante - que não se exime do ônus da prova dos fatos constitutivos do seu direito - o processo pode seguir o seu curso regular, com apresentação da contestação, enquanto o reconhecimento da revelia, neste momento, poderá implicar prejuízos imediatos à defesa do Réu, dando azo ao reconhecimento futuro da nulidade processual. Assim, indefiro a antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada, para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator